Tribunal: TJMT
Processo: 0014940-05.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014940-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA MACIEL DE MORAES - CPF: 930.051.991-34 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). TRANSTORNO DEPRESSIVO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, apenas para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando à operadora UNIMED CUIABÁ o custeio do tratamento por Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT), conforme prescrição médica. A autora alega que a negativa inicial de cobertura agravou seu estado de saúde mental, caracterizado por quadro grave de depressão, sustentando que o fato ultrapassou o mero aborrecimento e gerou dano moral indenizável. Pleiteia a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura de tratamento médico prescrito, ainda que posteriormente revertida judicialmente, é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, não sendo o mero inadimplemento contratual suficiente para ensejar reparação por dano moral.

A recusa da operadora se baseia na ausência do procedimento no rol da ANS e na interpretação contratual, sem prova de conduta abusiva ou agravamento do estado clínico da autora.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o inadimplemento contratual por si só não configura dano moral, salvo quando demonstrada ofensa anormal à personalidade ou agravamento concreto do estado de saúde do beneficiário.

No caso, a sentença reconheceu a ausência de prova do agravamento do quadro depressivo da autora em decorrência da negativa de cobertura, o que inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de tratamento médico pela operadora de plano de saúde, ainda que posteriormente revertida judicialmente, não configura, por si só, ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

A caracterização do dano moral exige demonstração de agravamento concreto da condição de saúde ou ofensa anormal à personalidade do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.988.367/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
30.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.018.599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0014940-05.2016.8.11.0041

Apelante (s):
VIVIANE APARECIDA MACIEL DE MORAES

Apelado (s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Eminentes pares:

Trata-se de

recurs
o
de apelação interposto
por

VIVIANE APARECIDA MACIEL DE MORAES
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
d
a ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que
lhe move

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou
parcialmente
procedente a ação, para
confirmar a tutela de urgência concedida nos autos, determinando à requerida o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de seções de estimulação magnética
transcraniana
(EMT), nos termos da prescrição médica, sob pena de multa fixa, de R$ 8.000,00.

Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 20% para a autora e 80% para a ré, bem
como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante a
lega que a sentença
merece reparo no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a negativa de cobertura pela apelada colocou em risco a sua vida, haja vista a gravidade dos sintomas decorrentes do seu quadro de depressão, como perda da capacidade laborativa, insônia, desânimo, tristeza profunda, fadiga, choro fácil, irritabilidade, isolamento, pessimismo, desesperança e ideação suicida.

Aduz que, ante a gravidade da situação, o descumprimento contratual pela apelada não pode ser tratado como mero aborrecimento, tendo acarretado danos morais indenizáveis.

Requer o provimento do recurso para condenar a apelada à indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 275270000).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se há possibilidade de se reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis
pela
negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) prescrito ao beneficiário, sob a alegação de não constar no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Cumpre saber se a recusa de autorização para a realização do mencionado procedimento pela operadora de plano de saúde, ainda que posteriormente revertida por determinação judicial, configura ato ilícito apto a ensejar a obrigação de indenizar por danos morais ou se se trata de mero inadimplemento contratual, insuficiente para gerar tal dever reparatório.

De um lado, a beneficiária do plano de saúde sustenta que, dadas as graves consequências decorrentes da sua patologia (transtorno depressivo recorrente), com sintomas como perda da capacidade laborativa, insônia, desânimo, tristeza profunda, fadiga, choro fácil, irritabilidade, isolamento, pessimismo, desesperança e ideação suicida, a negativa de autorização para realização do tratamento prescrito colocou em risco sua própria vida, extrapolando o mero dissabor e configurando efetivo dano moral indenizável.

Por outro lado, a operadora de plano de saúde defende que sua conduta se amparou no contrato firmado entre as partes e na legislação aplicável, não havendo que se falar em ato ilícito, mas tão somente em exercício regular de direito. Sustenta, ainda, que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, a obrigação de indenizar por
danos morais, na ausência de comprovação de efetivo agravamento do quadro clínico da beneficiária.

De início
, faz-se necessário retomar os conceitos e premissas atinentes ao instituto da responsabilidade civil e suas condicionantes para o reconhecimento do dever de indenizar.

A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito que resulte em dano a outrem, comprovados o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o
prejuízo suportado pela vítima. Na ausência de qualquer desses pressupostos, resta inviabilizada a pretensão reparatória.

No caso, a apelante sustenta ter sofrido danos morais em decorrência da negativa de cobertura do tratamento prescrito por seu médico assistente, conduta esta que, segundo alega, colocou em risco sua própria vida, haja vista a gravidade dos sintomas decorrentes de seu quadro de depressão.

Sem adentrar no mérito da discussão acerca da obrigatoriedade ou não de cobertura do mencionado procedimento, é certo que a mera recusa do plano de saúde, ainda que posteriormente revista por ordem judicial, não caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável.

Com efeito, a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, ao fim e ao cabo, consubstancia descumprimento contratual, sendo cediço o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o inadimplemento obrigacional, por mais grave que seja, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

A reparação por
dano
extrapatrimonial exige a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do indivíduo, com violação a valores essenciais como a dignidade, a honra, a privacidade, dentre outros, o que não se verifica na espécie, considerando que a própria sentença recorrida consignou a ausência de prova de agravamento do quadro clínico da autora em decorrência da conduta da requerida.

Desse modo,
apesar
lamentável a situação de saúde da parte autora, suas angústias e sofrimentos decorrem diretamente da moléstia diagnosticada, não havendo evidências de que a negativa de cobertura pelo plano de saúde tenha exacerbado tais padecimentos a ponto de configurar violação à esfera moral indenizável.

Nessa linha, o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero descumprimento contratual, sem repercussões além do inadimplemento, não é causa para o reconhecimento de danos morais. A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (
AgInt
no REsp n. 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 30/9/2022). 2. A mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, mormente ao se considerar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral. 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7/STJ). Agravo interno improvido
”
(STJ -
AgInt
no REsp:
2018599 SP 2022/0246766-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2024).

Portanto, na linha da diretriz jurisprudencial pacificada pelas Cortes Superiores, somente haveria ensejo à reparação por danos extrapatrimoniais caso evidenciado o agravamento das condições de saúde da beneficiária em razão da conduta da operadora de plano de saúde, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim sendo, uma vez não preenchidos os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, não há fundamento jurídico a amparar o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, revelando-se acertada a conclusão adotada na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025